Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007967-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), NELSON SCHWINGEL - CPF: 090.807.080-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pelo recorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007967-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

NELSON SCHWINGEL

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSON SCHWINGEL
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais no 1008085-95.2021.8.11.0015, proposta em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado, em que se pretendia a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo incidente sobre o benefício previdenciário do autor, ora agravante.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que é aposentado pelo INSS, e que mantém junto ao Banco Agibank, sua conta em que recebe o benefício previdenciário.

Alega que vem sendo efetuado descontos no valor mensal de R$13,10 (treze reais e dez centavos), formalizados em 72 (setenta e duas) parcelas, referente ao contrato no. 593607036, malgrado não tenha contratado qualquer serviço com a instituição bancária ora agravada, onde esclarece que solicitou cópia do suposto contrato que igualmente não foi fornecido.

Com base nos predicados legais, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos relacionados do seu benefício previdenciário (Id 86581480).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 24/05/2021, conforme Id
88065469
.

Contraminuta ofertada no Id
91143984, em que a instituição bancária destaca que
“os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, prova inequívoca dos fatos alegados, possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação e fundamento relevante, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido, sob pena de se ocasionar prejuízo à instituição financeira, que apenas é credora de boa-fé”
(sic). Pende, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Dispensado o recolhimento do preparo, devido o autor/recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id 86581481).

Por fim, retifique-se a capa dos autos fazendo constar como
AGRAVADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NELSON SCHWINGEL
,
ora agravante, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, aduzindo, em sua exordial, ser aposentado pelo INSS, e que mantém junto ao Banco Agibank, sua conta em que recebe o benefício previdenciário.

Além disso, sustentou que vem sendo efetuado descontos no valor mensal de R$13,10 (treze reais e dez centavos), formalizados em 72 (setenta e duas) parcelas, referente ao contrato no. 593607036, malgrado não tenha contratado qualquer serviço com a instituição bancária ora agravada, razão pela qual pugnou pela suspensão do referido desconto em seu benefício em sede liminar.

O pleito vindicado foi indeferido pelo Magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam cobranças indevidas) e da pré-existência de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: www.consumidor.gov.br, etc.).

Ademais, de suma importância enfatizar, por oportuno, que, conforme se extrai do documento acostado ao ID n.o 53370754, pág. 2, os descontos no benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato n.o 593607036, vêm sendo realizados desde fevereiro de 2019. Esta circunstância também exclui a urgência do caso.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada “inaldita altera pars” é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...)”

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada, ao menos neste momento processual, deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se
que os descontos realizados do benefício previdenciário do autor-agravante vêm ocorrendo desde
01/02/2019
, em decorrência de um suposto empréstimo consignado (Id
86581483).

Desta forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que, como mencionado no
decisum
agravado, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falta de contratação.

A propósito, essa questão foi muito bem resumida pelo togado
a quo
, ao pronunciar que
“não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam cobranças indevidas)”.

De igual modo,
não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente
, pois, na eventualidade de ser constatada a cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência”
(TJMT Agravo de Instrumento
1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021